Tribunal: TJMT
Processo: 1007956-61.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007956-61.2019.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THEREZINHA FAGUNDES FERGS - CPF: 013.608.151-71 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA OBJETIVOS ILEGAIS – CONDUTAS EVIDENCIADAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, II E III, CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

Mesmo depois de o banco ter juntado vasto acervo documental comprovando a legalidade da contratação, a parte continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com semelhantes argumentos, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Therezinha Fagundes Fergs
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória Cumulada Com Condenatória
ajuizada em face do
Banco Cetelem S.A
., condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 81 do CPC. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora sustenta a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, por ausência dos pressupostos autorizadores.

Alega a ausência dos requisitos de validade do contrato, diante da inexistência de provas quanto ao recebimento dos valores contratados, sustentando a configuração do dano moral e a necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados.

As contrarrazões vieram ao id.

168447180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Therezinha
ajuizou esta demanda, aduzindo que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário, provenientes do contrato de empréstimo que alega jamais ter celebrado.

Citado, no que importa, o banco requerido sustentou a regularidade da contratação.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou o contrato de empréstimo impugnado, além da cópia do documento de identidade apresentado pela autora no ato da assinatura do ajuste, que se verifica tratar de uma 1a via do mesmo documento juntado à peça de ingresso.

Colacionou, também, o comprovante de TED, indicando que o valor contratado foi disponibilizado na conta de titularidade dela.

Tais documentos, atrelados à falta de desconstituição dos elementos de prova apresentados pelo banco, conduzem à improcedência do pleito autoral.

Com efeito, assegurada a inversão do ônus da prova ao autor, a rigor do que dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o banco requerido colacionou, em sua defesa, todos os documentos que estavam ao seu dispor, a fim de desconstituir as alegações apresentadas pela autora.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu, na medida em que a autora não negou a titularidade sobre a conta apresentada pelo banco como destinatária do valor do empréstimo, tampouco exibiu o extrato bancário, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição; circunstância que conduz à improcedência da ação.

Melhor sorte não socorre à autora no tocante à aplicação da pena por litigância de má-fé, porquanto mesmo depois de o banco ter juntado o vasto acervo documental comprobatório da legalidade da relação contratual estabelecida entre as partes, ela continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo, assim, na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

Como se não bastasse, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs diversas outras ações em face de várias instituições financeiras, alegando falha na prestação dos serviços em todas elas, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, notadamente pelo evidente caráter predatório da demanda.

Nesse contexto, resta configurada também a conduta descrita no artigo 80, III, do CPC, justificando igualmente a cominação da multa por litigância de má-fé, na forma do artigo 81 do mesmo diploma legal.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
(N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
(N.U 1014861-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque já fixados do limite máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023